Tribunal: TJDFT
Processo: 0729957-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TRANFERÊNCIA DE PERMISSÃO DE TÁXI. INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL NO MOMENTO DO ÓBITO DO TITULAR. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO. NULO. RETORNO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os peedidos, condenando a ré a restituir o valor recebido com o abatimento correspondente à exploração da permissão de taxi pelo autor até sua devolução ao órgão gestor ou à requerida.
2. Caracteriza inovação recursal a exposição de teses e fundamentos não submetidos ao juízo de origem, obstando o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância.
3. O artigo 1.787 do Código Civil dispõe que a sucessão é regida pela lei vigente ao tempo de sua abertura, a qual ocorre no momento do falecimento. Nesse contexto, as normas aplicáveis ao caso são as constantes na legislação vigente à época do óbito do titular da permissão para prestação do serviço de taxi.
4. Na data da abertura da sucessão, não havia, na legislação vigente, diante do reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.056/2007, a possibilidade de transmissão da permissão de transporte de passageiro individual, de maneira que sequer poderia ter constado como direito a inventariar, tampouco ter sido cedido a título oneroso.
5. Assim, o instrumento particular de cessão de direito firmado entre as partes é nulo em razão da ilegalidade de seu objeto, devendo as partes retornarem ao status quo ante.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.